Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. CONSUMIDOR. DEPÓSITO BANCÁRIO. RECUSA DOS ATENDENTES EM REALIZAR CONTAGEM DE MOEDAS NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente requer a inversão do ônus da prova com base na sua hipossuficiência na relação de consumo e pela verossimilhança das alegações. Afirma que o fato ensejador do dano moral não foi somente a falha na prestação do serviço (negativa de realização do depósito no valor de R$ 165,00 por estarem em moedas), mas também pelas palavras e acusações proferidas pelo gerente. Alega ter sido acusado de estar cometendo crime de retenção de moedas, vivenciando situação vexatória que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando o dano moral. Preparo recolhido (ID. 18001617 e 18001618). Contrarrazões apresentadas (ID.18001622).

2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e somente se opera, a critério do juiz, quando houver verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor ou hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.

3. Na petição inicial, o autor afirma que após a situação vexatória abriu comunicação junto ao Banco Central e recebeu um e-mail da empresa recorrida comunicando que o gerente teria ligado para o beneficiário do depósito. Diante das falsas informações do suposto e-mail, o requerente respondeu o correio eletrônico informando que a ligação não ocorreu e que o beneficiário do depósito era o próprio. (ID 18000872 e 18000873).

4. Além disso, alega que recebeu por duas vezes ligações da instituição financeira, a primeira apresentando a versão deturpada e a segunda solicitando escusas sobre a situação constrangedora. Contudo, aduz que os contatos realizados pela recorrida não atenuam e nem desfazem o constrangimento que foi explicar ao filho que poupar moedas não é errado.

5. Entretanto, apesar dos argumentos, não vislumbro a verossimilhança das alegações, porquanto não há nos autos provas que atestem o teor do e-mail da instituição bancária, e nem das ligações em que se revelariam a tentativa de deturpar os fatos narrados, não tendo sequer colacionado aos autos os números dos protocolos do atendimento. Incabível, portanto, a inversão do ônus da prova.

6. Em que pese a negativa do caixa do banco, amparado por determinação do gerente, em realizar no momento do atendimento a contagem das moedas para depósito em conta bancária, possa configurar um desconforto, não tem o condão de representar lesão íntima e grave, hábil a lastrear a pretensão indenizatória.

7. Nesse sentido, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que, os acontecimentos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, não constituindo ofensa de um direito de personalidade.

8. Outrossim, permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.